Tribunal: TJMT
Processo: 1008495-63.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008495-63.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGIMIRO FRANCISCO DOURADO - CPF: 522.560.491-91 (APELANTE), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), BRUNO THIAGO QUEIROZ DE AGUIAR - CPF: 926.059.072-87 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1008495-63.2019.8.11.0003

APELANTE: AGIMIRO FRANCISCO DOURADO

APELADOS: BANCO BRADESCO S.A, BANCO SAFRA S.A e BANCO BMG S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
CÉDULAS DE CRÉDITOS BANCÁRIO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS –ACORDO CELEBRADO ENTRE A PARTE AUTORA E UM DOS LITISCONSORTES/REQUERIDOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RELAÇÃO A TODOS - IMPOSSIBILIDADE – LITISCONSORCIO PASSIVO FACULTATIVO – ARTIGO 117, DO CPC/15 - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS LITISCONSORTES QUE NÃO PARTICIPARAM DO ACORDO HOMOLOGADO – RECURSO PROVIDO.

A transação celebrada com apenas um dos litisconsortes passivo facultativo não carreta a extinção do processo em relação àqueles que dela não participaram – inteligência do artigo 117, do Código de Processo Civil/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
AGIMIRO FRANCISCO DOURADO,
contra a sentença proferida nos autos da
A
ção Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada contra o
BANCO BRADESCO S.A, BANCO SAFRA S.A e BANCO BMG S.A,
que homologou o acordo firmado com o requerido BANCO SAFRA S.A e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, consoante artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/15.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que o acordo constante do ID nº 198837205, foi formalizado unicamente quanto aos contratos em discussão com o requerido BANCO SAFRA S.A e, por isso, a homologação e a extinção dos autos deveria ter ocorrido somente com relação a este, pelo que pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para prosseguimento do feito com relação aos demais requeridos.

Contrarrazões nos IDs nº 198837215 (Banco BMG S.A) e 198837216 (Banco Bradesco S.A) pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
AGIMIRO FRANCISCO DOURADO
ajuizou
A
ção Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais
contra o
BANCO
BRADESCO S.A, BANCO SAFRA S.A e BANCO BMG S.A,
aduzindo em síntese que é aposentado e recebe seu benefício previdenciário através de conta corrente perante o
BANCO BRADESCO S/A.

Esclareceu que realizou o contrato de empréstimo consignado sob nº 546438668, com o requerido
BANCO BMG S/A
no dia 1º/09/2014, no valor de R$3.017,07, para pagamento em sessenta (60) parcelas de R$92,45, vencendo a primeira em 10/2014 e a última em 10/2019, consoante cópia do contrato no ID nº 93673490.

Ressaltou, no entanto, que no mês de março de 2019, como percebeu que sua aposentadoria estava vindo muito reduzida, chegando a receber R$ 674,40, procurou o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e constatou que haviam sido incluídos os seguintes empréstimos consignados em seu benefício:

• Banco BMG - contrato 12453778 - no valor de R$ 1.100,00, realizado em 04/02/2017, com parcelas de R$ 46,85 (ID nº 93674486);

• Banco Safra – contrato nº 000009900064 - realizado em 24/03/2019 no valor de R$ 1.710,30, para pagamento em 72 parcelas de R$ 48,00 (ID nº 93674497);

• Banco Safra - contrato nº 000009759589 - realizado em 20/03/2019, no valor de R$ 4.713,26, para pagamento em 72 parcelas de R$ 122,10 (ID nº 93674495).

• Banco Safra - contrato nº 000010657822, no valor de R$ 1.148,49, realizado em 02/06/2019, para pagamento em 72 parcelas de R$ 31,99 (ID nº 93674498).

Alegou que não realizou a contratação de nenhum dos citados contratos com os requeridos e, por isso, ajuizou a referida ação. Prefacialmente, requereu liminar para que os requeridos suspendessem os descontos consignados do seu benefício de aposentadoria sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Citados, os requeridos apresentaram contestações nos IDs nº 93674484 (BANCO BMG S/A) nº 93674494 (BANCO SAFRA S/A) e nº 93674507 (BANCO BRADESCO S/A) sustentando as legitimidades dos descontos, visto que de devidamente contratados, motivo pelo qual pugnaram pela improcedência da lide.

Houve apresentação de impugnação às contestações pelo autor; apresentação de minuta de acordo entre o autor e o requerido BANCO SAFRA S.A, na qual requereram a sua homologação.

Conclusos os autos, o magistrado singular
homologou o citado acordo e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, consoante artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/15, determinando o arquivamento dos autos, após o trânsito em julgado da sentença.

Inconformado, recorreu o autor, nos termos acima relatados.

Procede a tese recursal.

Isto porque, extrai-se que o
“Termo de Acordo”
constante do ID nº
198837205, foi formalizado/celebrado somente entre o autor/apelante e o requerido Banco Safra S.A, visto que, além de não ter havido a participação dos demais requeridos, quais sejam: BANCO BRADESCO S/A e BANCO BMG S.A, não há qualquer menção de que o autor/apelante estaria desistindo da ação com relação a estes.

Aliás, pelo contrário, posto que constou de forma clara da clausula “f”, do citado termo de acordo,
in verbis
:

“f) Após o efetivo cumprimento das obrigações acima elencados, o (a) segundo (a) transator (a) outorga plena, geral e irrevogável quitação do objeto da presente demanda em face somente do primeiro transatos (Banco Safra), para nada mais reclamar em juízo ou fora dele sobre fatos, pedido e causa de pedir,”
(Sic. ID nº 198837205 - Pág. 2).

Assim, como se trata à hipótese de ação que
envolvem partes requeridas e obrigações diversas, ou seja, na qual, no polo passivo há a formação de um
litisconsórcio facultativo
, o acordo firmado com um dos réus não possui a prerrogativa de excluir o processo/obrigação em face daquele que não participou do pactuado.

Aliás, sesse sentido, dispõe o artigo 117, do CPC/15:

“Art. 117.
Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos
, exceto no litisconsórcio unitário,
caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar
.”

Portanto, tem-se que o acordo formalizado entre o autor/apelante e o Banco Safra S/A. somente produzirá seus efeitos com relação aos mesmos, não sendo possível adotar o entendimento esposado na sentença.

Nesse sentido:

“Recurso inominado – Homologação de transação celebrada entre autor e um dos litisconsortes apenas – Extinção do feito também em relação ao litisconsorte que não integrou a transação – Impossibilidade - Recurso parcialmente provido.”

(TJ-SP - RI: 10057412420218260016 SP 1005741-24.2021.8.26.0016, Relator: Stefânia Costa Amorim Requena, Data de Julgamento: 29/11/2022, Sexta Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - ACORDO FIRMADO SOMENTE POR UM DOS REUS - EXTINÇÃO INTEGRAL DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO. - Deve ser reformada a sentença quanto à extinção do feito com relação a todos os corréus, em virtude da homologação de acordo firmado com apenas um deles.”

(TJ-MG - AC: 10000210796918002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACORDO FIRMADO POR APENAS UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS FACULTATIVOS. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Por se tratar de ação indenizatória em cujo polo passivo consta um litisconsorte passivo facultativo, o acordo firmado entre a parte autora e apenas um dos requeridos somente produzirá efeitos jurídicos em relação ao mesmo, devendo o feito prosseguir quanto ao outro litigante, máxime quando expressamente previsto no pacto tal ressalva.

2. Dessa forma, inviável a extinção do processo como determinado pela sentença, merecendo guarida a pretensão recursal, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito quanto à parte que não transigiu. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.”

(TJ-GO - APL: 02195012220108090149, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 13/04/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO - DEFERIMENTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.012, § 4º, DO CPC - RELAÇÃO DE CONSUMO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - LIMITE DO DESCONTO NO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO - FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO APENAS PELA AFINIDADE FÁTICA - INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA - ACORDO CELEBRADO POR UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - SOLUÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL APENAS EM RELAÇÃO AO RÉU TRANSIGENTE - EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS - IMPOSSIBILIDADE - ERROR IN JUDICANDO - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS LITISCONSORTES - PROVIMENTO DO RECURSO. A homologação do acordo entabulado com um dos réus não poderia acarretar a extinção do processo, senão a exclusão do 5º réu da relação processual. Error in judicando. Anulação parcial da sentença que se impõe, com retorno ao Juízo de origem. Provimento ao recurso.”
(TJ-RJ - APL: 00040937120178190077, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 07/08/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

“CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA -ACORDO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE LITISCONSORTE.

1) Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos; os atos e as omissões de um não prejudicarão nem beneficiarão os outros;

2) É possível que haja transação entre algumas das partes; é possível, também, que essa transação seja homologada pelo juiz; mas se algum dos litisconsortes não participou do negócio, a homologação do acordo entre os demais não produz a extinção do processo, salvo se o magistrado dispuser também acerca da situação jurídica daquele que não integrou o negócio ou a ele não emprestou aquiescência;

3) Recurso conhecido e provido em parte; 4) Sentença desconstituída em parte, afim de que seja emitido provimento jurisdicional para regularizar a situação jurídica da apelante.”
(TJ-AP - APL: 00055257720158030001 AP, Relator: Desembargador MANOEL BRITO, Data de Julgamento: 02/08/2016, CÂMARA ÚNICA)

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - ACORDO CELEBRADO ENTRE OS AUTORES E UM DOS RÉUS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO - PROCESSO EXTINTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Transação celebrada com apenas um dos litisconsortes passivo facultativo não leva à extinção do processo em relação àqueles que dela não participaram.”
(TJ-MS - APL: 00005984220098120029 MS 0000598-42.2009.8.12.0029, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 23/04/2013, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2013)

Destarte, uma vez constatado que o acordo em discussão somente autoriza a extinção do feito em relação à pretensão deduzida pelo autor/apelante em face do requerido Banco Safra S.A, a retificação parcial da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para retificar em parte a sentença de ID nº 198837206, para constar que a extinção do feito com resolução do mérito é apenas em relação ao autor e o Banco Safra S/A, e determinar o prosseguimento do feito em relação aos demais requeridos – BANCO BRADESCO S.A e BANCO BMG S.A.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024